Tribunal: TJMT
Processo: 1001889-02.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001889-02.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), ADEMIR DA SILVA SOARES - CPF: 023.838.921-90 (APELADO), DENILSON NASSARDEN PAIVA JUNIOR - CPF: 006.424.781-39 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
1001889-02.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A

Apelado:
Ademir da Silva Soares

E M E N T A

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – LEI N. 11.945/09 – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA ––
RECURSO DESPROVIDO
.

Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1001889-02.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A

Apelado:
Ademir da Silva Soares

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) movida por Ademir da Silva Soares

Inconformada, insurge-se a seguradora sustentando a ausência de nexo causal, uma vez que os documentos apresentados pela apelada não são aptos a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a invalidez ocorrida.

O apelado, mesmo intimado, deixou de apresentar contrarrazões (id. 96184492).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1001889-02.2019.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A

Apelado:
Ademir da Silva Soares

VOTO

Infere-se dos autos que
Ademir da Silva Soares
moveu ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) com base na Lei n. 6.194/74 contra
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
, em face do acometimento de invalidez permanente, decorrente de acidente automobilístico ocorrido no dia 17 de janeiro de 2016.

A douta magistrada julgou parcialmente procedente a ação para
condenar a ré ao pagamento de R$

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), com juros a partir da citação e correção monetária do evento danoso
, bem como ao pagamento das custas processuais e honorário advocatícios no importe de
R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC.

Irresignada, a seguradora recorre suscitando a inexistência de nexo de causalidade entre o alegado infortúnio e a invalidez permanente do autor. Afirma que no boletim de ocorrência policial o apelado foi socorrido e encaminhado ao Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande, contudo não fora apresentado nos autos nenhum boletim de primeiro atendimento, mas somente dois receituários médicos com datas posteriores ao suposto acidente. Deste modo, sustenta que não haveria como saber se o sinistro narrado foi o causador das lesões sofridas.

Firme em seus argumentos, pugna pela conversão do julgamento em diligência para determinar a expedição de ofício ao Pronto Socorro Municipal de Várzea Grande para apresentação do prontuário médico do apelado. Por fim, requer a reforma integral da sentença.

Pois bem.
A apelante sustenta
a ausência de nexo causal,
uma vez que as provas produzidas são insuficientes para comprovar o nexo de causalidade entre o suposto acidente e a invalidez narrada na inicial.

A Lei no 6.194/74, que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5o, não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, confira:

“O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Compulsando os autos, verifica-se que o autor juntou o Boletim de Acidente de Trânsito (id. 83405493), bem como declaração da Concessionária Rota do Oeste S.A. (id. 83405495) sobre o atendimento no local do acidente, a fim de comprovar o sinistro e o dano dele decorrente.

Ademais, o laudo pericial (id. 83406459) atestou que as sequelas sofridas pela autora são decorrentes de acidente de trânsito, consoante noticiado nos autos.

In casu
, deve ser observado o termo “simples prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem à conclusão da ocorrência dos fatos.

Assim, tenho que a douta magistrada
a quo
agiu com o costumeiro acerto, de forma que as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado ao autor, sendo desnecessário oficiar ao nosocômio.

Nesse sentido, já decidiu este e. Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA PRODUZIDO DEPOIS DO SINISTRO – IRRELEVÂNCIA – BOLETIM DE ATENDIMENTO E HISTÓRICO CLÍNICO COM INDICAÇÃO DE QUE A VÍTIMA SOFREU ACIDENTE DE TRÂNSITO – NEXO DE CAUSALIDADE EVIDENCIADO ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA – INVALIDEZ PERMANENTE – DANO MORAL INEXISTENTE - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CONFIGURADA - NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO - LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ - NÃO CONFIGURAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os documentos médicos existentes nos autos e o laudo pericial atesta que a invalidez parcial do autor decorreu de acidente de trânsito, restando, assim, evidenciado o nexo causal.
(...).”
(RAC n. 1044536-12.2019.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 28.07.2021 - negritei).

Destarte, a documentação acostada aos autos possui presunção relativa de veracidade, podendo apenas ser desconstituída com prova em contrário, portanto, deveria a seguradora trazer aos autos provas em consonância com o disposto no inc. II, do art. 373, do CPC, o que não ocorreu, razão pela qual a r. sentença merece ser mantida.

De outra banda, deixo de majorar a condenação em honorário advocatícios, ante a vedação disposta no art. 85, §11, do CPC, tendo em vista que na espécie a fixação ocorreu por apreciação equitativa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de setembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021